Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005446-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), DIEGO MENDES FERREIRA - CPF: 865.777.781-91 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
PERICULUM IN MORA
NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por DIEGO MENDES FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005446-52.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Irresignado, sustenta o recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que a negativa no fornecimento do Processo Administrativo Tributário que originou a inscrição do Agravante na dívida ativa do Município, o impede de obter certidão negativa, além de manter o risco da interposição de ação executiva.

Acentua que obteve, junto à Fazenda Pública municipal, a informação de que o Processo Administrativo supostamente inexiste. Ressalta

que é indispensável a existência anterior de PAT a subsidiar a inscrição da CDA, resguardando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Pugna seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido no duplo efeito. (Id 81035969)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno. (Id 88073952)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação à autoridade coatora de fornecimento do processo administrativo tributário do qual se originou a dívida ativa inscrita na CDA nº 5776/2016.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que o Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes a infirmar a decisão recorrida, considerando que o julgador singular indeferiu o pedido pela ausência de
periculum in mora
.

Com efeito, o Recorrente não conseguiu demonstrar, em juízo de cognição sumária, o alegado
periculum in mora
, eis que se concedida a ordem ao final, teria resguardado o bem jurídico pleiteado, qual seja o acesso ao suposto “Processo Administrativo Tributário”, tal como pontuado pelo Julgador singular, em especial porque a emissão da Certidão da Dívida Ativa refere-se ao ano de 2016, em que pese a negativa ser atual.

Ademais, extrai-se da CDA juntada aos autos que o tributo cobrado é o ISSQN, e para alguns tipos de serviço é possível a adoção de regime especial de recolhimento do imposto, sendo lançado de ofício e cobrado em valor fixo, o que também fragiliza a alegação da plausibilidade do direito invocado, eis que calcado na imprescindibilidade do Processo Administrativo Tributário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. ENGENHEIRO AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CADASTRO ATIVO DE CONTRIBUINTE. INSTAURAÇÃO DE PTA. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 434, caput, do CPC/15, os documentos indispensáveis à propositura da ação e aqueles substanciais à defesa devem, via de regra, instruir a petição inicial ou a contestação, salvo quando (art. 435): (i) destinados a fazer prova de fatos supervenientes; (ii) se tratar de documento novo, ou que, embora preexistente, se tornou conhecido ou acessível às partes somente após a fase postulatória, exigindo-se, no último caso, a comprovação do motivo que impediu o interessado de apresentá-lo anteriormente e a análise de sua conduta à luz do princípio da boa-fé. 2. A juntada extemporânea e injustificada de documentos que não são novos, em sede recursal, impede seu conhecimento, uma vez operada a preclusão temporal. 3. Nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80, a CDA que representa dívida regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. 4. Comprovado que o contribuinte se inscreveu voluntariamente como prestador autônomo de serviços de engenharia, para fins de recolhimento de ISSQN, a ele competia requerer a respectiva baixa, sob pena de responder pelo eventual débito. 5. Ausente prova inequívoca de que o contribuinte tenha requerido a baixa do cadastro municipal, ou, ainda, que não tenha prestado serviços sujeitos à tributação no período da exação fiscal - ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC -, deve pre valecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA. 6. Em se tratando de tributo cujo lançamento é realizado de ofício pela Fazenda Pública, como no caso do ISSQN, dispensável a instauração de PTA, daí porque não há que se cogitar de nulidade por ausência de intimação.” (TJ-MG - AC: 10000205111743001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

“TRIBUTÁRIO. ISS FIXO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Em se tratando de imposto de incidência objetiva, anualmente verificada, com lançamento de ofício, desnecessária a existência de processo administrativo e seus atos convocatórios do contribuinte, com o que de todo imprópria a invocação de nulidade da CDA por ausência de referência àquele. (Agravo de Instrumento Nº 70074774704, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 25/10/2017).”
(TJ-RS - AI: 70074774704 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 25/10/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. SENTENÇA QUE RECONHECE A INVALIDADE DAS CDA'S, INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE O PROCESSO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONTRIBUINTE E INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELO PROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei Federal n. 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional, não há falar em nulidade das CDA's. Tratando-se de "ISS fixo", ausência de comprovação de notificação extrajudicial do contribuinte e falta de alusão ao processo administrativo não maculam a execução fiscal.” (TJ-SP - AC: 10062481620198260481 SP 1006248-16.2019.8.26.0481, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 13/08/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2021)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não restou demonstrado os requisitos necessários à tutela antecipada recursal.

Dessa forma, as razões recursais, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021